Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ NA POSSE DE UM TELEFONE CELULAR COM REGISTRO DE ROUBO. APARELHO EMPRESTADO PELO FILHO ADOLESCENTE ENVOLVIDO EM ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE A TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DO CELULAR EMPRESTADO À MÃE. SENTENÇA REFORMADA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido presa em flagrante na posse de um telefone celular com registro de roubo, apreendido pela Polícia durante buscas realizadas no seu domicílio, quando apuravam denúncia anônima de tráfico, crime pelo qual também fora denunciada, em cumplicidade com o filho adolescente.

2 No crime de receptação o elemento subjetivo da conduta é aferido pelas circunstâncias da apreensão da res. Se as provas colhidas deixam fundada dúvida quanto à culpa da ré, uma vez que o filho adolescente acabou confessando que traficava drogas sem que a mãe soubesse. Ele costumava usar o telefone celular roubado para fazer seus contatos, mas o emprestara temporariamente à mãe quando o dela quebrou e as provas não esclareceram com suficiente clareza que ela tivesse ciência de sua procedência espúria.

3 Absolvição com base no princípio in dubio pro reo.